Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-67.2021.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000701-67.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO - CPF: 023.004.361-59 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CLAUDIO BEZERRA HUGA - CPF: 003.657.081-86 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (ASSISTENTE), FERNANDA CLARA FERREIRA - CPF: 706.731.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ASSISTENTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (ASSISTENTE), JOSE HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 570.538.121-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÕES – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE COMERCIAL EVIDENCIADA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES – MANUTENÇÃO DO MONTANTE EXASPERADO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – MAUS ANTECEDENTES – PROPORCIONALIDADE AO INJUSTO PRATICADO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – APELOS DESPROVIDOS.

Comprovado de forma insofismável que os acusados estavam na posse dos entorpecentes apreendidos e que concorriam para a traficância, não se pode falar em prolação de édito absolutório ou desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal em relação a nenhum deles.

O julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também, no artigo 42 da lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche do injusto.

Considerando a quantidade da droga apreendida e a natureza de parte dos entorpecentes, além dos maus antecedentes dos agentes, mostra-se devidamente motivado o aumento das penas basilares.

É inviável fixar o regime diferente do fechado no caso de condenado a penas superiores a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, especialmente nos casos em que reconhecida a sua reincidência em crime doloso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Adão Antônio da Silva Carvalho
e
Cláudio Bezerra Huga
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n. 1000701-67.2021.8.11.0052, que julgou procedente a ação penal para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhes as penas privativas de liberdade de 10 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão e 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, respectivamente, ambas no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de multas fixadas em 1.102 e 945 dias-multa, respectivamente, cujo valor unitário foi estipulado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante
Adão Antônio da Silva Carvalho
ingressou com o presente recurso, ocasião em que pugnou pela reforma da sentença para absolvê-lo em relação ao crime de tráfico de drogas, diante da suposta inexistência de provas suficientes da autoria delitiva; fixar a pena-base próximo ao mínimo legal, inclusive com o afastamento da valoração negativa da sua culpabilidade, diante de suposta dupla valoração da natureza do entorpecente; fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto (Id. 124124598).

Por sua vez, o recorrente
Cláudio Bezerra Huga
apresentou apelação, momento em que pugnou pela reforma da sentença para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio ou, alternativamente, fixar a pena-base próximo ao mínimo legal, diante do exagerado aumento efetuado pelo magistrado tão somente em razão da quantidade de droga (Id. 120186113).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos nos apelos defensivos, requerendo, ao final, sejam os recursos desprovidos (Id. 125530970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do acusado
Adão Antônio da Silva Carvalho
e pelo
parcial provimento
do apelo de do réu
Cláudio Bezerra Huga
, conforme se extrai da seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 -
Inconformismo das defesas
–
Apelo de ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO
– absolvição por ausência de provas – viabilidade
– elementos nos autos que não trazem a segurança necessária de que era ele o piloto da motocicleta quando o corréu desceu com a sacola portando entorpecentes – meros indícios – fato do numeral da placa coincidir com a placa da motocicleta de propriedade da esposa não implica que ele era o condutor do veículo no dia – Ainda que fosse ele o condutor, não existem nos autos elementos que demonstrem que tivesse ciência dos entorpecentes ou que estava em conluio com o corréu – observância do princípio do in dúbio pro réo – art. 386, VII, do CPP – absolvição necessária –
pleito subsidiário, em caso de manutenção da condenação – redução da pena-base – procedência
- aumento exacerbado em decorrência da negativação da quantidade e natureza dos entorpecentes, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas – elevação que deve guardar proporcionalidade com o fato em concreto – extirpação da negativação da culpabilidade – negativação decorrente da natureza da cocaína – fundamento já utilizado para aumento da pena-base, art. 42, da Lei de Drogas – bis in idem verificado –
Apelo de CLAÚDIO BEZERRA HUGA
-
Ausência de provas da comercialização – impertinência
– transporte/posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes – cocaína e maconha - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado nº 7/TCCR-TJMT - palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares – Enunciado 8/TCCR-TJMT - elementos que demonstram a destinação comercial da droga – impossibilidade de desclassificação para uso -
Dosimetria da pena – redução da pena-base – procedência, nos termos da fundamentação do corréu, em razão de se tratar dos mesmos argumentos - PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PROVIMENTO DO APELO DE ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO CLÁUDIO BEZERRA HUGA.”
(Id. 129936673, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, verifico que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade das apelações manejadas, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento dos presentes recursos.

Conforme se extrai da exordial acusatória, os apelantes foram denunciados pela prática do seguinte delito:

“...Consta no procedimento que no dia 30.06.2021, na Rodovia MT-170, próxima a saída da cidade de Lambari D’Oeste/MT,
CLAUDIO BEZERRA HUGA e ADÃO ANTONIO DA SILVA CARVALHO
, com consciência e vontade
, transportavam/traziam consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
drogas, consistentes em 508g (quinhentas e oito gramas) de pasta base de cocaína e 1.418g (mil quatrocentos e dezoito gramas) de Cannabis Sativa (maconha – 2 tabletes),
consoante faz prova o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e laudo de constatação definitivo Num. 61909845 - Pág. 1/2 e demais dados que seguem com o IP.

Restou apurado que na data dos fatos policiais militares estavam em patrulhamento Rodovia MT 170 – próximo a Lambari D’Oeste, momento em que avistaram um veículo moto Honda Biz, cor prata, placa com numeração 4302, momento em que os condutores do veículo perceberam a presença das autoridades e bruscamente diminuíram a velocidade do veículo para que quem estava na garupa saltasse.

O indivíduo que saltou da garupa da moto empreendeu fuga para a área de mata do local e foi possível reparar que ele levava consigo uma espécie de sacola.

Ressalta-se que o condutor do veículo identificado como
Adão Antônio da Silva Carvalho
realizou manobra brusca e retornou sentido a cidade de Curvelândia/MT, evadindo-se da abordagem policial. Ressalta-se que Adão Antônio é investigado por suposto envolvimento com tráfico de drogas nesta circunscrição e o veículo identificado pelos policiais (Moto Honda Biz, cor prata, placa QBC4302) é de propriedade de sua esposa FERNANDA CLARO.

Posteriormente, em continuação as diligências para abordar o indivíduo que havia pulado da moto, logrou-se êxito na sua captura.

Após a captura o suspeito foi identificado como
Claudio Bezerra Huga
. Posteriormente, os militares encontraram a sacola que ele levava e foi constatado que se tratava de duas sacolas, numa havia dois tabletes, de forma retangular, tipo tijolos, de uma substância de origem vegetal, prensada, de coloração castanho esverdeado, com características físicas, biológicas semelhantes a substância entorpecente tipo Cannabis Sativa (maconha), pesando aproximadamente 1.418g, assim como substância em formato retangular, enrijecida (rapadura), de coloração caramelo, com características físicas, biológicas e odor de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 508 gramas.

Por este motivo é que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece denúncia em desfavor de
CLAUDIO BEZERRA HUGA e ADÃO ANTONIO DA SILVA CARVALHO
com incurso nas sanções do
artigo 33 da Lei 11.343/06
, razão pela qual requer que a presente seja registrada e autuada, para determinar sua notificação para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), para em seguida, recebê-la, ordenando a citação dos acusados, designando-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 57 da Lei nº 11.343/2006)...”
(Id. 120185985, pp. 1-2).

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo as penas de 10 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.102 dias-multa ao apelante
Adão,
e de 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 945 dias-multa ao recorrente
Cláudio
.

Não se conformando com a referida decisão, o réu
Adão Antônio da Silva Carvalho
pugnou pela reforma da sentença para absolvê-lo em relação ao crime de tráfico de drogas, diante da suposta inexistência de provas suficientes da autoria delitiva. Alternativamente, postulou a fixação da pena-base próximo ao mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, inclusive com o afastamento da valoração negativa da sua culpabilidade, diante da suposta dupla valoração da natureza do entorpecente, bem como pela fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

Por sua vez, o acusado
Cláudio Bezerra Huga
pugnou pela reforma da sentença para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio ou, alternativamente, fixar a pena-base próximo ao mínimo legal, diante do exagerado aumento efetuado pelo magistrado tão somente em razão da quantidade de droga.

Tecido este breve histórico da situação fática e processual do feito, passo a apreciar cada um dos motivos das irresignações.

Inicialmente, a defesa do acusado
Adão
postulou a sua absolvição em relação ao crime que lhe foi imputado, afirmando que inexistiriam provas da autoria delitiva em relação e ele. Por outro lado, o réu
Cláudio
pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Entretanto, analisando detidamente o feito, concluo que as provas contidas no feito certamente demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria delitiva dos dois apelantes, ficando evidenciado que ambos praticaram o delito que lhes foi imputado, devendo as condenações ser mantidas inalteradas.

Sobre o tema, necessário aduzir que na data dos fatos os policiais militares realizavam rondas, momento em que verificaram que uma pessoa desceu de uma motocicleta com um saco nas mãos, em atitude suspeita, e adentrou em uma mata localizada próxima ao município, instante em que decidiram abordá-lo, entretanto, ao avistar os policiais ele abandonou o produto que carregava e empreendeu fuga, vindo a ser preso após algum tempo.

Após a prisão, os militares verificaram que a referida pessoa transportava aproximadamente 2 kg de drogas, razão pela qual foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes, enquanto o piloto da motocicleta saiu rapidamente em direção à cidade e não foi abordado.

Posteriormente, considerando que os policiais identificaram a numeração da placa da motocicleta, além de sua cor e modelo, e diante do recebimento da ligação de uma advogada que solicitou informações sobre a prisão do réu
Adão
, que segundo ela teria sido detido juntamente com o outro acusado, os agentes públicos efetuaram a identificação do referido apelante como sendo o piloto da motocicleta que transportava o acusado
Cláudio
e o entorpecente, conforme se extrai do seguinte trecho do boletim de ocorrência. Veja-se:

“...EM DATA E HORA SUPRACITADAS ESTA GU PM SE ENCONTRAVA EM PATRULHAMENTO PELA MT 170, SAINDO DE LAMBARI D'OESTE SENTIDO A CURVELÂNDIA, QUANDO, A CERCA DE 1 KM DO TREVO, AVISTOU DOIS INDIVIDUOS EM UMA MOTOCICLETA BIZ PRATA, PLACA FINAL 4302, ONDE UM DESCEU DA GARUPA ADENTROU AS MARGENS DO CANAVIAL COM UM SACO NA MÃO E O CONDUTOR, QUE ESTAVA USANDO CAMISETA/BLUSA DE COR VERMELHA, AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL, SEGUIU SENTIDO CURVELANDIA. EM SEGUIDA ESTA GUPM DEU A VOLTA NA MATA QUE TEM UM ACESSO A FRENTE DO LOCAL ONDE O MESMO ESTAVA, FOI QUANDO A GUPM DEU DE FRENTE COM O SUSPEITO, AO DAR ORDEM DE PARADA, TODAVIA O INDIVIDUO NÃO RESPEITOU E SAIU CORRENDO VOLTANDO SENTIDO A MT 170, AO FAZER O ACOMPANHAMENTO O SUSPEITO TROPEÇOU E CAIU EM FRENTE A VIATURA POLICIAL, QUE AO DESVIAR DO SUSPEITO ACABOU CHOCANDO-SE CONTRA UMA ÁRVORE, NESSE MOMENTO O SUSPEITO CONTINUOU A FUGA, SE JOGANDO NA MARGEM DE MATA FECHADA CONSEGUINDO FUGIR, DE IMEDIATO A GUPM FEZ O CERCO DO LOCAL, EM SEGUIDA FEZ A INCURSÃO MATA FECHADA E LOCALIZOU O SUSPEITO E FEZ DETENÇÃO DO MESMO, QUE TENTAVA VOLTAR AO LOCAL ONDE HAVIA DISPENSADO O SACO CONTENDO 2 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA COM APROXIMADAMENTE 1.420 KG E UM ENVOLUCRO MENOR CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA COM APROXIMADAMENTE 0,515 KG. LOGO APÓS ESTA GUPM ENCAMINHOU O MESMO ATÉ A BASE PARA CONFECCIONAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DURANTE CONFECÇÃO DESTE, A GU PM RECEBEU UMA LIGAÇÃO NO CELULAR FUNCIONAL DO NPM DE LAMBARI D'OESTE, ONDE A PESSOA SE IDENTIFICOU COM ADVOGADA JAQUELINE DE ARAPUTANGA. QUE SEGUNDO A MESMA, A FAMÍLIA DE ADAO, POSSÍVEL CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE SE EVADIU, HAVIA ENTRADO EM CONTATO POIS O MESMO JUNTAMENTE COM O SUSPEITO CLAUDIO, ESTARIAM PRESOS. AO SER RESPONDIDA QUE APENAS CLAUDIO FORA PRESO E QUE O OUTRO SUSPEITO TERIA EVADIDO A MESMA AINDA SE ASSUSTOU PERCEBENDO QUE FALARA DEMAIS...”
(Id. 120183139, pp. 1-2).

As testemunhas ouvidas em juízo, por usa vez, permitiram que se extraísse de suas declarações a certeza de que a droga apreendida era transportada pelos dois apelantes, e que o réu
Adão Antônio da Silva Carvalho
realmente era o piloto da motocicleta no momento da abordagem, consoante se infere dos depoimentos abaixo reproduzidos:

“...estávamos fazendo patrulhamento na rodovia MT 170, quando a gente percebeu uma moto BIZ que encostou, e logo após o passageiro desceu, e já entrou em direção ao canavial beirando uma mata, a GUPM tocou a viatura mais a frente, e fez o retorno no sentido contrário ao suspeito que tinha entrado beirando essa mata né, ele foi, demos de frente com ele, foi feita a abordagem, no momento da abordagem ele largou uma bolsa, um saco que estava com ele né, e empreendeu fuga, diante dessa situação o motorista, como a gente já tinha descido, o patrulheiro e eu que estava como comandante da viatura já tínhamos descido da viatura para abordagem, no momento ficou só o motorista e ele empreendeu fuga e o motorista tentou cercar ele mais à frente com a viatura, no entanto, no momento em que ele até mesmo tropeçou na frente da viatura, no momento em que o motorista teve que fazer uma, tirar dele, vindo até a colidir da viatura num pé de árvore lá, mas nessa situação ele adentrou na mata, como a mata não era uma mata muito grande a gente cercou o perímetro né, e pediu reforço de Rio Branco, mas logo após algum tempo, como a mata estava muito seca e ele começou a movimentar na mata, a gente ficou em silêncio, e a gente foi vendo onde ele iria sair, no entanto que posteriormente o cabo PM Vagner abordou ele no outro lado da mata e fizemos a condução dele para o NPM de Lambari para a confecção do boletim de ocorrência, nessa sacola que ele tinha deixado para trás encontramos essa pasta-base de cocaína e mais essa maconha que estavam lá dentro, ele falou que ele estava indo guardar isso ai lá nesse ponto lá, entendeu, na realidade a gente já tinha recebido várias informações que esse pessoal estava comercializando entorpecentes e que provavelmente estariam utilizando, guardando a maior quantidade próximo ao canavial, entendeu, e só levava pouca quantidade para fazer a venda na casa deles lá, essa era a informação que a gente recebia, as denúncias, o que foi preso era o Huda, alguma coisa Huda, Cláudio Bezerra Huga, isso mesmo, foram coletados dados dessa motocicleta né, quando a gente se aproximou foi coletado os dados dela, mas infelizmente não teve como a gente fazer a abordagem, ou a gente abordava a motocicleta ou abordava o suspeito que a princípio aparentemente estava com o ilícito né, mas teve a outra pessoa e a outra pessoa é conhecida na cidade com o Adão, entendeu, a gente conhece ele, inclusive já fiz outras apreensões dele, entendeu, já fiz outra apreensão dele por tráfico de drogas né, mas a gente não conseguiu abordar ele, mas a gente viu que era ele pelas características físicas, e a motocicleta também batia com as características dele, nós pegamos a placa da motocicleta, foi até relatado no boletim de ocorrência (...) posteriormente, o soldado, o cabo Ramalho recebeu uma ligação de uma advogada né, falando que tinha entrado em contato na base, justamente para saber se o Adão estava preso, devido aos familiares dele relatar que, ligar para ela e já falando que ele estava preso no NPM entendeu, ai até ele falou o Adão não está preso, mas está Fulano de Tal, então quer dizer que não é o Adão que estava, ah eu falei, ela inclusive usou esse termo, ah eu falei demais, entendeu, mas assim, o cabo Ramalho vai saber dar mais detalhes desse fato porque foi ele que atendeu o telefonema (...) eu reconheci o Adão pelo porte físico dele, eu trabalho em Lambari a dezessete anos, trabalhei em Lambari dezessete anos, conheço a maioria dos cidadãos, então assim, pelo porte físico dele, e até mesmo porque depois a própria família dele procurou uma advogada para ligar no quartel para saber se ele estava preso, então assim, é mais do que claro que era ele, porque se não fosse porque a família dele ligaria para uma advogada para ligar na base para avisar que ela iria acompanhar ele na delegacia (...) as denúncias anônimas se referiam ao comércio de drogas, comércio de entorpecentes, elas faziam menção as pessoas que estão presas ai, falava explicitamente sobre o nome do Adão, sim...
” (Eliseu Campos da Costa, mídia audiovisual contida no id. 120186057).

“...logo no começo ali avistamos dois cidadãos numa motocicleta, onde um desceu com um saco na mão e entrou para a direção da mata, resolvemos por deixar seguir a motocicleta e dar a volta por trás da mata para fazer a abordagem do cidadão ali, que no caso foi o Huga, onde ele, na abordagem ele deixou o saco e correu em direção da saída, sendo acompanhado pelo condutor da viatura (...) conseguimos fazer a prisão dele, tentando sair onde estava, onde ele tinha deixado a droga, ai posteriormente foi perguntada para ele sobre essa droga né, onde a princípio ele dizia que, tentou dizer o nome de um cidadão chamado João, alguma coisa assim, João, não lembro exatamente o nome que ele tentou falar né (...) porém, já no quartel, eu recebi, eu atendi o telefone, um, nove, zero ou foi o celular da viatura, não me recordo, de uma, não me lembro o nome dela, dizendo que era advogada do senhor Adão, que a família dele tinha pedido para entrar em contato porque ele estaria, que ele teria sido preso juntamente com o Huga ai, ai nesse momento eu informei ela que infelizmente ele não tinha sido capturado não, só o Huga, mas ai ela até desconversou, e também outro fato que foi ai, que deu para entender que era esse Adão, foi questão da motocicleta dele, ele estava utilizando a motocicleta que era da mulher, acho que é noiva dele, mulher dele, não sei, uma Biz (...) ela afirmou que a família teria entrado em contato, que o Adão teria sido preso juntamente com o Huga, ela afirmou, eu que atendi a ligação, eu não falei o nome de Adão, negativo, ela até achou graça que ela viu que tinha falado demais, eu que atendi a ligação e tenho certeza de que foi isso que ela disse, ela afirmou, foi afirmação...”
(Claudinei Ramalho Gonçalves, mídia audiovisual contida no id. 120186080).

“...estávamos na delegacia, quando a guarnição PM conduziu o suspeito Cláudio Huga, e juntamente com ele uma quantidade considerável de entorpecente, aproximadamente um quilo e meio de maconha e um meio quilo ou mais de pasta-base de cocaína, segundo a narrativa do BO e a declaração dos PMS, eles estavam fazendo rondas no sentido a Curvelândia, e em patrulhamento em dias anteriores eles já tinham reparado algumas vezes o Cláudio Huga na companhia do Adão né, e pelo fato de a guarnição PM, e também policiais dessa delegacia, conhecerem a pessoa do Cláudio e do Adão também, não teria como achar que os policiais haviam confundido ou se tratar de outras pessoas, inclusive pelo fato do Cláudio Huga estar usando tornozeleira eletrônica, isso no momento em que eles estavam patrulhando, eles perceberam que dois indivíduos em atitude suspeita estavam perto da Coopergo ali, e que um deles saiu em atitude suspeita com uma sacola na mão, e que ai ao continuar a diligência para verificar a situação o motoqueiro evadiu-se do local, e o outro suspeito entrou na região de mata, empreendeu fuga e depois foi apreendido e localizado o saco que ele portava, que continha a droga ai, após a prisão em flagrante já recebemos algumas informações de outros policiais que estavam na cidade de Lambari, perceberam as atitudes do Adão como atitude muito suspeita de quem estava preocupado, falando ao telefone muito nervoso, na mesma motocicleta, a poucas quadras ali do núcleo da PM né, inclusive ele foi avistado por policiais que perceberam a movimentação estranha e falaram, realmente os informes apontam que a pessoa que estava com o Cláudio era o Adão, segundo o senhor Cláudio Huga, ele disse no seu interrogatório que quem estava na companhia dele era uma pessoa que ele não tinha conhecimento, assim, não era amigo, mas só sabe que era uma pessoa que se tratava pelo nome de João, e que era a pessoa que estava com ele no dia, e que fugiu, e que resultou apenas a prisão dele, no entanto, as investigações apontaram, recebemos vários informes na delegacia, a guarnição da polícia militar que ajuda muito nas informações que trazem, e que enrobustecem as investigações, principalmente no que se trata ao tráfico nas cidades de Lambari, Rio Branco e Salto do Céu, toda a região, descreveram como sendo a pessoa que fugiu do local, mas que estava na companhia do Cláudio, era o Adão, Adão Antônio de Carvalho, já é conhecido aqui na delegacia e investigado pelo crime de tráfico também, ele tem um bar lá na cidade de Lambari e é conhecido na cidade toda, inclusive pelos policiais militares e civis (...) o que mais afirma que se tratava da pessoa de Adão que estava na companhia do Cláudio, uns dias antes dessa situação ai que resultou na prisão em flagrante do Cláudio Huga, a madrasta, a esposa, a esposa do Adão, a senhor Fernanda, registou ocorrência em que ela relata que o filho do Adão, conhecido por Douglinhas teria furtado a sua motocicleta, foi feito o BO, a PM nos comunicou, nós buscamos informações e o paradeiro do menor, que seria o provável furtador do veículo dela, a Biz, prata, a mesma moto que o Adão estava no dia, a PM saiu, conseguiu localizar pelas informações que nós tivemos e conduziu o menor a essa delegacia juntamente com a motocicleta, então naquele momento eles conduziram a moto, trouxeram para cá, nós registramos o veículo com dados, imagens né, e tudo, sendo que alguns integrantes daquela guarnição que localizaram o veículo objeto de furto e trouxeram para a delegacia, estavam na mesma diligência em que aprenderam o Cláudio Huga, então isso fortalece a identificação do veículo por parte dos PMs, pelo fato deles terem participado da recuperação do veículo que foi furtado e depois terem avistado o mesmo veículo saindo do local quando eles faziam a perseguição ali dos dois suspeitos, os relatórios policiais apontam, pelo que tudo indica, que realmente se tratava da pessoa de Adão, inclusive nas declarações ele disse que estava em casa e que não saiu, o Cláudio Huga mencionou a pessoa de João, nós tentamos identificar essa pessoa conhecida pelo nome de João no Bairro, na cidade de Lambari, e nenhuma pessoa foi identificada com as características ou com o nome que ele citou no interrogatório, inclusive no bar onde eles costumam frequentar, o proprietário nos afirmou que toda vez que ele comparecia no bar, que era hábito sim dele ir lá (...) mas sempre na companhia da sua esposa Thais, e que ele não teria sido visto na companhia do tal João e que esse João, em bares nenhum, moradores daquele Bairro, não sabem descrever quem seria o João, e sim Adão Antônio de Carvalho, que já é conhecido da delegacia, dos policiais, então não restam dúvidas de que o condutor, naquele momento da abordagem que resultou na prisão do Cláudio Huga se tratava da pessoa de Adão de Carvalho, Adão Antônio de Carvalho...
” (Adilson Laurentino da Silva, mídia audiovisual contida no id. 120186053).

“...nesse dia eu em estava de plantão, recebi o Cláudio Huga sendo conduzido pelos policiais militares, o qual teria sido abordado pelos mesmos, pelos policias, próximo da cidade de Lambari do Oeste, onde os policiais avistaram uma motocicleta com dois indivíduos, sendo que ao avistaram a guarnição um pulou da garupa e o outro seguiu, na delegacia o Cláudio disse que queria comprar uma droga e aí procurou uma outra pessoa, um tal de João, porém o João foi identificado posteriormente no decorrer das investigações como sendo o Adão (...) com base nas informações do final da placa que os policiais identificaram, nós conseguimos identificar como sendo a moto da esposa do Adão, a qual antes da prisão do Cláudio, essa moto foi furtada, inclusive pelo filho do Adão, foi recuperada, apreendida, e com certeza os policiais militares não teriam nenhuma dúvida em relação a esse veículo, haja vista que já viam eles transitando com essa moto na rua de Lambari do Oeste (...) também consta que a moto foi apreendida, e com as mesmas características, os mesmos numerais da placa, eles já são conhecidos sim, inclusive são nossos investigados (...) no dia da prisão do Cláudio Huga, o Adão foi visto né, na avenida Maringá, próximo ao destacamento da polícia militar, de posse de um celular na mão, demonstrando nervosismo, ou seja, tentando fazer ligação para alguém ou avisar alguém, foi visto pela nossa colega, a investigadora da polícia Shirlene Gouveia, no momento após a prisão do Cláudio...
” (Maria Celene Alves da Silva, mídia audiovisual contida no Id. 120186054).

“...eu não participei dessa ocorrência, a minha participação foi apenas após os suspeitos estar detidos na unidade policial, eu cheguei simplesmente para dar apoio na condução, então da apreensão eu não participei de nada (...) o plantonista informou que uma senhora havia ligado, falando que seria advogada a perguntando a respeito dos suspeitos, mas eu não cheguei a ver ela, simplesmente ele informou que ela ligou na unidade policial, então, ela falou de uma segunda pessoa que até aquele momento não teria sido preso entendeu, segundo o policial...
” (José Henrique da Cunha, mídia audiovisual contida no Id. 120186058).

“...naquele dia, era entre meio dia e uma hora da tarde, eu estava de folga, estava vindo da casa da minha mãe, eu tinha ido almoçar lá, eu moro aqui em Lambari do Oeste, e quando eu estava passando pela Avenida Maringá, eu vi, eu estava indo com o meu filho, e vi o senhor Adão com a moto estacionada, há mais ou menos três quadras do quartel da polícia militar, ele estava com o capacete na cabeça, não estava totalmente tirado, e estava falando ao telefone e aparentava estar bem desesperado, bem preocupado, aquilo ali já me chamou atenção, até então eu não tinha conhecimento dos fatos, observei aquela situação e passei em direção a minha casa, quando eu cheguei aqui na minha residência, eu sou vizinha da polícia militar, eu moro vizinha do quartel da PM, os policiais estavam já na viatura com um conduzido que tinham terminado de fazer o registro do boletim de ocorrência e me perguntaram quem estaria de plantão na delegacia, e que eles estavam indo para lá naquele horário, ai eu respondi que era a colega Maria Celene, e perguntei do que se tratava né, do que era a ocorrência, ai eles me contaram a situação, falaram que tinham acabado de prender ele em flagrante o senhor Cláudio Bezerra Huga e que no momento em que eles viram o motoqueiro numa Biz prata, com uma camiseta vermelha, teria deixado o seu Cláudio Bezerra e seguido, quando viu a viatura evadiu do local, nesse momento em me lembrei que eu tinha visto o senhor Adão com uma moto estacionada na Avenida Maringá, com as mesmas características, uma Biz prata e uma camiseta vermelha, assim como eles falaram...
” (Shirlene Gouveia, mídia audiovisual contida no Id. 120186079).

O apelante
Adão Antônio da Silva Carvalho
, ao ser interrogado em juízo (mídia contida no Id. 120186082), negou a prática do delito, afirmando que não tem qualquer ligação com o crime de tráfico de drogas, pois permaneceu no seu local de trabalho durante todo o dia, tendo saído do local apenas para ir rapidamente até o mercado.

Já o recorrente
Cláudio Bezerra Huga
, também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia contida no Id. 120186083), confessou estar transportando o entorpecente no momento da abordagem, entretanto, afirmou que a droga pertenceria a um certo João, e que ele apenas estava escondendo a droga para pagar uma dívida que teria com o citado indivíduo, ocasião em que ainda ganharia certa quantidade de entorpecente para o seu próprio uso. Ademais, consignou que apenas conhece o réu
Adão
do bar, e que ele não tem qualquer envolvimento no crime narrado na denúncia.

Não obstante as negativas de autoria, ficou demonstrado nos autos que os apelantes realmente praticaram o delito de tráfico de drogas, já que um deles foi preso em flagrante delito transportando quantidade relevante de entorpecente, e o outro foi identificado pelos policiais militares como sendo o piloto da motocicleta utilizada na prática do delito.

Embora a defesa do réu
Cláudio
tenha postulado a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo próprio, a referida tese deve ser afastada de plano, já que não tem sustentação sequer na versão do próprio acusado, pois ele confessou que estava transportando o entorpecente e que iria guardar a droga por aproximadamente uma semana, para depois entregá-la a uma terceira pessoa.

Logo, considerando que o referido apelante foi preso na posse de aproximadamente dois quilos de entorpecente, e que confessou que iria esconder a droga para depois entregá-la a um outro indivíduo, ainda que se acredite na sua inverídica versão, ficaria configurado o delito de tráfico de drogas, que obviamente não é afastado pelo fato de eventualmente utilizar parte da droga para consumo próprio.

Em relação ao réu
Adão
, conforme já consignado anteriormente, é evidente a sua participação no crime, já que o conjunto probatório demonstra que ele pilotava a motocicleta e transportava o corréu para que escondesse a droga próximo ao local da abordagem realizada pela polícia militar.

Nesse sentido, os policiais militares que participaram das diligências deixaram claro que ele já era conhecido da polícia e que foi identificado pelas características físicas como sendo a pessoa que dirigia a motocicleta na qual estava o corréu, que transportava a droga.

Igualmente, os referidos agentes públicos afirmaram ter reconhecido a motocicleta e identificado ao menos parcialmente a numeração da placa, inclusive porque o referido veículo, que é da esposa do citado apelante, foi apreendido pelos mesmos policiais poucos dias antes do delito em análise e foi devolvido à proprietária, o que lhes permitiu reconhecer a motocicleta sem sombra de dúvidas.

Consigno ainda que logo após a prisão do corréu, uma investigadora de polícia viu o citado apelante nas proximidades da companhia de polícia militar, na posse da mesma motocicleta anteriormente mencionada e demonstrando muita preocupação e nervosismo, fato que permite a conclusão segura de que ele procurava informações acerca da sua possível identificação como um dos autores do crime.

Relembro que os agentes públicos foram uníssonos ao afirmar que existiam diversas informações sobre a prática do delito de tráfico de drogas no local, e que as referidas denúncias mencionavam expressamente o nome do acusado
Adão
como um dos traficantes, o que foi confirmado pelas diligências posteriores.

Finalmente, um dos policiais militares deixou claro que logo após a prisão do corréu, uma advogada ligou no quartel solicitando informações sobre a prisão do apelante
Adão
, afirmando que havia sido contatada pela sua família para acompanhá-lo durante o procedimento da delegacia de polícia, tanto que se surpreendeu ao saber que ele não fora preso juntamente com o corréu.

Portanto, é evidente que algum familiar do recorrente
Adão
, sabendo que ele estava na companhia do corréu que foi preso, e acreditando que ele também havia sido detido na mesma ocasião, acionou imediatamente uma advogada para acompanhá-lo na delegacia.

Por outro lado, embora a referida advogada tenha registrado um boletim de ocorrência afirmando não ter dito o nome de
Adão
durante a ligação telefônica (Id. 120186003), e de ter comparecido em juízo para tentar justificar a sua atuação no feito, afirmando que na realidade foi contratada pela esposa do
Cláudio
para acompanhá-lo, e que jamais mencionou o nome do corréu (Id. 120186078), a referida versão não se coaduna com o conjunto probatório coligido ao feito e deve ser afastada.

Inicialmente, conforme se extrai das declarações das testemunhas colacionadas anteriormente, o policial militar que atendeu a ligação da referida advogada deixou claro que ela buscava informações específicas sobre a eventual prisão do acusado
Adão
, tanto que ao ser informada de que ele não havia sido preso teria “desconversado” e afirmado que teria falado demais.

Ressalto que a referida pessoa aparentemente foi contratada para atuar na defesa do acusado inicialmente, motivo pelo qual foi ouvida na condição de informante, evidenciando-se que o registro de ocorrência e a sua versão em juízo é simples tentativa de corrigir a sua desastrosa atuação durante o inquérito, inclusive contando com a impossibilidade de ser sancionada em razão de eventual falsa declaração, por ter agido na condição de advogada do réu.

Já as duas testemunhas arroladas pela defesa do réu
Adão
, embora tenham tentado fornecer a ele um álibi, aduzindo que ele não saiu da residência em nenhum momento durante todo o dia, não merecem qualquer crédito, tratando-se de informantes claramente instruídas, possivelmente pelo acusado, a apresentar a versão que mais lhe beneficiária.

A informante
Ivanir Aparecida Batista Brandes
(Id. 120186055) aduziu que é amiga da esposa do réu
Adão
e que no dia dos fatos permaneceu na casa dele durante grande parte da manhã, confirmando que ele não saiu do local enquanto ela esteve presente. Entretanto, a referida informante deixou clara a sua falta de credibilidade ao afirmar por diversas vezes que não era amiga dele ou da família, o que denota que foi no mínimo direcionada para responder as perguntas de modo a favorecer o acusado.

Da mesma forma, o informante
Joaquim Ferreira de Lima
aduziu ter trabalhado como pedreiro no imóvel do réu por todo o dia, consignando expressamente que nem ele nem a motocicleta saíram do local nessa data (Id. 120186056).

Não obstante as referidas declarações, é evidente que os citados informantes possuem ligação de amizade com o apelante
Adão
e procuraram favorecê-lo, entretanto, as suas afirmativas foram afastadas pelo próprio recorrente, que
afirmou ter saído pelo menos uma vez com a motocicleta naquela oportunidade,
para ir ao mercado, fato não relatado pelos informantes.

Ademais, além dos policiais militares terem reconhecido o referido acusado como o piloto da motocicleta pelas características físicas, a investigadora de polícia
Shirlene
deixou claro que ele estava próximo da base da polícia militar em momento posterior à prisão do corréu, na mesma motocicleta utilizada para a prática do crime, e com o capacete parcialmente levantado, sendo reconhecido por ela com certeza.

Assim, considerando que os informantes asseguraram que o agente não deixou o próprio imóvel naquela data, e que a referida afirmação foi afastada peremptoriamente pelo próprio acusado e também pela investigadora da polícia, fica evidenciada a tentativa de favorecer o agente, devendo as referidas declarações serem consideradas com a necessária reserva.

Tendo em vista tais elementos, estou plenamente convencido de que os recorrentes realmente praticaram o delito de tráfico de drogas, não merecendo guarida as pretensões defensivas, motivo pelo qual mantenho as condenações, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Noutra vertente recursal, os insurgentes pugnam pelo redimensionamento das penas aplicadas, reduzindo-se as reprimendas basilares do crime de tráfico de drogas para patamar próximo ao mínimo legal previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Como de trivial sabedoria, o julgador deve, ao individualizar as penas, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também, o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche do injusto, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em estudo, o magistrado considerou desfavoráveis aos agentes as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes
, além da
quantidade
da droga, motivo pelo qual aumentou as penas basilares. Em síntese, o raciocínio judicial, idêntico para ambos os apelantes, encontra-se assim explicitado,
in verbis
:

“...Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
No caso em apreço, foram apreendidas consideráveis quantidades de dois tipos diferentes de drogas, consistentes em 508g (quinhentas e oito gramas) de pasta base de cocaína e 1.418g (mil quatrocentos e dezoito gramas) maconha, motivo pelo qual majoro a pena inicial em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 300 (trezentos) dias-multa
.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade
do condenado.

Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). As provas produzidas nestes autos revelaram que os acusados possuíam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual majoro as penas em um sexto.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Em relação a CLÁUDIO BEZERRA HUGA, valoro a condenação definitiva nos autos 2004/598, que tramitou na Comarca de Cáceres/MT e consta no executivo de pena n. 0004149-67.2016.8.11.0011. Da mesma forma, em relação a ADÃO ANTONIO DA SILVA CARVALHO, considero a condenação definitiva na ação penal n. 887-59.2011.811.0052, que tramitou nesta Comarca, constante no executivo de pena n. 0001088-17.2012.8.11.0052, motivo pela qual majoro a pena de ambos em um oitavo
.

(
...)

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, FIXAM-SE as penas-base: a) CLÁUDIO BEZERRA HUGA: 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa. b) ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO: 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa
...”
(Id. 120186093, pp. 10-11).

Infere-se, portanto, que ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade
e os
antecedentes
dos agentes, além da
quantidade da droga
, o magistrado sentenciante fixou as reprimendas basilares dos apelantes em 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, além de 945 dias-multa.

Nesse cenário, considerando que o tipo penal prevê a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, havendo apontamento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos agentes, além da quantidade dos entorpecentes (aproximadamente 1,5 kg de maconha e 0,5 kg de cocaína), entendo que as reprimendas basilares encontradas não merecem reproche,

na medida em que a quantidade da droga apreendida,
de per si
, já autorizaria o sopesamento da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Embora o recorrente
Adão
tenha se insurgido contra a valoração negativa da culpabilidade, aduzindo que o magistrado considerou duas vezes a natureza do entorpecente em seu desfavor, o trecho da sentença colacionado anteriormente permite concluir que não lhe assiste razão.

Na realidade, o juiz sentenciante utilizou a natureza de parte do entorpecente (cocaína) para considerar que a conduta dos agentes era dotada de maior gravidade, motivo pelo qual reconheceu que as culpabilidades deveriam ser consideradas desfavoráveis em relação a eles.

Por outro lado, afirmou que a quantidade da droga (aproximadamente 2 kg de entorpecentes), também permitiria certo aumento das reprimendas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, circunstâncias que, aliadas aos maus antecedentes dos agentes, permitiu a valoração efetuadas pelo magistrado, logo, inexiste
bis in idem
no caso em análise.

Por fim, embora o recorrente
Adão Antônio da Silva Carvalho
tenha pugnado pela fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, sem apresentar qualquer argumento que pudesse subsidiar o referido pleito, verifico que ante a previsão do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, deve ser mantido o regime inicialmente
fechado
para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade que lhe foi imposta, já que foi mantida a sua pena final de 10 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, além do reconhecimento da sua reincidência em crime doloso.

Diante dos argumentos exaustivamente alinhavados, conheço dos recursos aviados e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento aos apelas defensivo
s
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022